Tribunal: TJBA
Processo: 8006172-46.2024.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Origem do Processo: 2ª Vara Criminal da Comarca de Ilhéus Apelação nº 8006172-46.2024.8.05.0103 Apelante: Carlos Henrique Matos Nascimento Apelante: Joilson Malta da Silva Junior Defensora Pública: Juliana Klein Vaz Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Pedro Paulo de Paula Vilela Andrade Procuradora de Justiça: Sheila Cerqueira Suzart Relator: Mario Alberto Simões Hirs DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006. PROVA SUFICIENTE. DEPOIMENTOS POLICIAIS FIRMES E HARMÔNICOS. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÕES RELEVANTES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. INAPLICABILIDADE DO ART. 386, V E VII, DO CPP. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE USO PESSOAL. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA EM SEDE RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. Caso em exame Cuida-se de apelação criminal interposta por Carlos Henrique Matos Nascimento e Joilson Malta da Silva Junior contra sentença da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ilhéus/BA que os condenou, como incursos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime fechado, além de 583 dias-multa. A condenação se baseou na apreensão de relevante quantidade de entorpecentes (maconha), balanças de precisão, instrumentos de fracionamento e dinheiro em espécie, encontrados em poder dos réus, surpreendidos por policiais militares no momento da preparação da droga para venda. II. Questões em discussão Se os elementos probatórios, especialmente os depoimentos dos policiais militares, são aptos a comprovar a autoria e materialidade delitivas. Se seria possível a absolvição com base no princípio do in dubio pro reo, nos termos do art. 386, V e VII, do CPP. Se os apelantes se enquadrariam como usuários e não traficantes. Se é cabível o deferimento da gratuidade de justiça em sede recursal. III. Razões de decidir Suficiência probatória: A autoria e materialidade do delito restaram demonstradas pelos laudos periciais e pelos coerentes depoimentos dos policiais militares, colhidos sob o crivo do contraditório, sem qualquer indício de falsidade ou má-fé. A jurisprudência do STJ reconhece a validade e presunção relativa de veracidade desses depoimentos, desde que não infirmados por prova idônea em sentido contrário, o que não se verifica na hipótese. Inexistência de dúvida razoável: A alegada contradição entre os depoimentos dos policiais é meramente periférica, sem afetar os aspectos essenciais da dinâmica delitiva. A narrativa permanece firme quanto à conduta dos réus, surpreendidos com vasta quantidade de droga fracionada e instrumentos típicos do tráfico, inviabilizando o acolhimento da tese absolutória. Inaplicabilidade do uso pessoal: A expressiva quantidade de droga, a forma de acondicionamento, o local da apreensão (conhecido por intensa atividade de tráfico) e os apetrechos típicos de comercialização (balança, faca, embalagens e dinheiro) afastam qualquer possibilidade de enquadramento como usuário, restando evidenciada a finalidade mercantil. Indeferimento do pedido de gratuidade de justiça: Em sede de apelação criminal, o pedido de assistência judiciária gratuita mostra-se descabido, pois não há exigência de custas no manejo do recurso (art. 153, VI, do RITJBA). Ademais, a condenação ao pagamento das custas decorre automaticamente da sucumbência penal (art. 804, CPP), sendo que a suspensão da exigibilidade deve ser postulada na execução penal, conforme entendimento consolidado do STJ. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e improvido. Tese de julgamento: Os depoimentos de agentes públicos que presenciam o flagrante, colhidos sob contraditório e coerentes com os demais elementos probatórios, são suficientes para sustentar a condenação por tráfico de drogas, ainda que ausente prova testemunhal civil. A presença de elementos típicos da mercancia — como fracionamento da droga, balanças, embalagens e dinheiro — afasta a tese de uso próprio, tornando inaplicável o art. 28 da Lei de Drogas. Em apelação criminal, é incabível o deferimento da gratuidade de justiça, cabendo eventual suspensão da exigibilidade das custas à fase de execução penal, conforme art. 804 do CPP e art. 98, §§ 2º e 3º do CPC. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPP, arts. 386, incisos V e VII, e 804; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput; CPC/2015, art. 98, §§ 2º e 3º; RITJBA, art. 153, VI. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 737.535/RJ, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5ª T., j. 04.03.2024, DJe 08.03.2024; STJ, AgRg no HC 911.442/RO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., j. 21.05.2024, DJe 28.05.2024; STJ, AgRg no AREsp 1399211/PI, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª T., j. 05.02.2019, DJe 15.02.2019. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação nº 8006172-46.2024.8.05.0103, em que são partes as acima citadas. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto do relator.